Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745813-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAYSSON MINEIRO DE FRANCA PACIENTE: LUAN DE OLIVEIRA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN DE OLIVEIRA SANTANA, preso em 12/09/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão (download - p. 135-137 e 284-285). Alega o impetrante que não há motivos para a prisão cautelar do paciente, não estão presentes seus fundamentos, bem como o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Diz que a decisão impugnada se baseou na gravidade do crime e no clamor social, entendimento que deve ser rechaçado. Sustenta que a liberdade é a regra, colaciona o princípio da presunção da inocência, a necessidade, razoabilidade e proporcionalidade e afirma que não houve fundamentação para a não aplicação de outras medidas cautelares. Discorre, ainda, sobre o termo ‘garantia da ordem pública’. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele seja posto em liberdade e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 20580595). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a liberdade é a regra, o paciente possui condições favoráveis e o clamor social e a gravidade do crime não podem servir para fundamentar a segregação cautelar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Adailton Ribeiro da Silva, afirmou que realizavam patrulhamento quando foram informados do roubo e viram o veículo subtraído, no interior do qual estavam quatro indivíduos, dentre os quais o paciente. Feita a abordagem, foi encontrada com o paciente, em busca pessoal, a carteira da vítima contendo R$ 701,00. No veículo foi localizado um revólver com 8 munições e o indivíduo Matteus assumiu que era de sua propriedade. O paciente e o corréu Benedito Aristides foram reconhecidos pela vítima, Rogério Lelis Ferreira como os autores do roubo, os quais usavam a mesma roupa do momento do crime. A vítima, motorista de aplicativo, afirmou que os dois entraram no carro, um deles com arma de fogo, e lhe subtraíram 700,00 e mais o apurado no dia, além do veículo, dois celulares e a carteira (download – p. 38-39). A exordial está corroborada pelo depoimento do policial Wellington Martins dos Santos e da vítima Rogério Lelis Ferreira, a qual narrou os fatos, relatando que a arma estava com Benedito Aristides que anunciou o roubo e disse que, se fizesse algo, receberia um tiro no rosto e colocou a arma diversas vezes em seu rosto. Não viu arma com o paciente Luan, mas foi ele quem assumiu a direção do veículo e se evadiu. Reconheceu os dois na delegacia. Corroboram os relatos o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Relatório Policial Final. Posteriormente, o paciente foi denunciado com Benedito Aristides de Sousa Ferreira e Matteus Ribeiro Costa, narrando a peça inaugural que “Consta que a vítima, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, recebeu um pedido de corrida e, no local combinado, BENEDITO e LUAN entraram no veículo. Nesse momento, anunciaram o assalto, tendo BENEDITO, com a arma em punho, ameaçado a vítima de levar um tiro, encostando-a várias vezes em seu rosto. Enquanto isso, LUAN assumiu a direção do veículo e empreenderam fuga com o carro e demais objetos” (download - p. 202-204). A denúncia foi recebida em 02/10/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão o flagrante em preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade do crime praticado, uma vez que a vítima foi ameaçada de morte repetidas vezes. Confiram-se os fundamentos: (...) “A prova da materialidade do crime de roubo é extraída do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados BENEDITO E LUAN teriam assaltado a vítima, mediante emprego de arma de fogo, à luz do dia, ameaçando-a de morte repetidas vezes. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar de BENEDITO e LUAN para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, em relação aos mencionados autuados, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (download – p. 136) – negritos nossos. Por sua vez, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos: (...) “De início, registro que a pena máxima prevista para a espécie em apuração, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, autoriza a segregação cautelar. Por sua vez, a situação fático-jurídica do acusado não restou alterada desde a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia-NAC. Com efeito, o delito em questão foi supostamente cometido em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de uma arma de fogo, e no interior do automóvel da vítima, que se viu indefesa. Ademais, o crime teria ocorrido em desfavor de um trabalhador em plena atividade laboral de motorista de aplicativo. Por fim, os fatos em apuração ocorreram, em tese, nas proximidades do restaurante comunitário, em plena luz do dia (às 13h45), local onde há grande movimentação de pessoas durante o horário de almoço. Ademais, ante a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, a qual foi recebida por este Juízo, o que corrobora a presença do “fumus comissi delicti”. Por outro lado, as circunstâncias em que o delito foi praticado, a meu ver, demonstram a periculosidade concreta do réu, bem como os riscos que a sua liberdade projeta à manutenção da ordem pública, diante da probabilidade de que volte a delinquir (periculum libertatis). Por fim, observo que o acusado se encontra segregado há aproximados 20 (vinte) dias, prazo proporcional e razoável, dadas as circunstâncias do caso. No contexto atual, as profilaxias necessárias ao enfrentamento do Covid-19 exigem do julgador cuidado maior ao decidir sobre o decreto e a manutenção das prisões cautelares, a teor da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. O documento, todavia, não é cogente (art. 4o) e orienta ao juiz que promova, casuisticamente, a análise quanto à necessidade de manutenção da cautelar aflitiva, com base no art 312 do Código de Processo Penal (art. 8o, “c” da recomendação). No caso em espécie, repiso, o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa; estão atendidos os requisitos legais para a segregação, na forma dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não há informações a indicar que o acusado se ache inseridos na população de risco, conforme o rol do art. 4o, inciso I, de referida recomendação. Ante o exposto, tendo em vista que subsistem os fundamentos que subsidiaram o decreto de prisão preventiva, indefiro o requerimento da Defesa e mantenho a decisão que a decretou por seus próprios termos” (download - p. 284-285) – negritos nossos. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente que se dispôs a roubar um motorista de aplicativo, com um comparsa, em plena luz do dia, em local de movimentação, em que a vítima teve a arma de fogo apontada para seu rosto diversas vezes, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020 18:00:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator